Tribunal: TJDFT
Processo: 0719897-19.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719897-19.2019.8.07.0007 RECORRENTE: CONSTRUTORA NOVO LAR EIRELI RECORRIDO: MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pela CONSTRUTORA NOVO LAR EIRELI (ID 38847416), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Corte Superiores. O STJ não conheço do agravo em recurso especial (ID 44438163). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral (AI 791.292) (ID 44438165). A ementa do referido paradigma é a seguinte: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). Em detida análise dos autos, vê-se que foram examinados, de forma fundamentada, os argumentos sustentados pela parte recorrente, orientação que encontra respaldo no precedente firmado pelo rito dos repetitivos. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029